Tribunal: CARF
Processo: 10880.674605/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674605/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.566 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 da
Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), exigindo-se a certeza e a liquidez dos créditos a
compensar. E, havendo insuficiência de crédito a compensar não se reconhece
o direito creditório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, no de rastreamento 015223242, emitido eletronicamente em 03/01/2012, fls.
06,
que não homologou a compensação constante do PER/DCOMP no
27493.53578.261206.1.2.04-5909, transmitido com o objetivo de pleitear crédito no
valor de R$ 1.152,33 decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao DARF
de PIS, Código de Receita 8109, Período de Apuração 31/12/2001, com Data de
Arrecadação em 15/01/2002 e Valor Total de R$ 630.782,43.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674605/2011-98
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674605/2011-98

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
Cientificado da decisão em 16/01/2012, conforme documento de fls. 02, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/18, em 15/02/2012, alegando,
em síntese, que:
1) No trabalho realizado pela fiscalização, o Auditor Fiscal tomou como base somente
as informações contidas na DIPJ e no DARF pago, sem se atentar, data vênia, à
averiguação dos fatos como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que
determina que a verdade material seja sempre perseguida pela fiscalização.
2) O referido recolhimento indevido decorreu da inobservância da Manifestante às
regras de tributação do PIS quando das operações de venda de mercadorias para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
3) No ano de 1967 foi editado o Decreto-lei no. 288 que criou no interior da Amazônia,
um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que
permitiam o desenvolvimento dessa região em face dos fatores locais e da grande
distância a que se encontram os centros consumidores dos seus produtos: Para tanto,
criou-se uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais
especiais, conhecida como Zona Franca de Manaus.
4) Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 40 do Ato das
Disposições Transitórias (ADCT) manteve todos os incentivos fiscais da Zona Franca
de Manaus pelo prazo de 25 anos, nos exatos termos do Decreto-lei no. 288/67.
5) Ocorre que, quando da edição da Lei no. 9.718/98, que compilou as legislações,
atinentes ao PIS e a COFINS, esta nada dispôs a respeito da isenção dessas
contribuições relativamente às operações de exportações e com a Zona Franca de
Manaus.
6) Com o objetivo de preencher essa lacuna, o Poder Executivo editou em 29/06/99 a
Medida Provisória no. 1.858-6, expressamente isentando as operações de exportação, e
vedando a aplicação da isenção às receitas decorrentes das vendas para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
7) Visando a manutenção dos incentivos fiscais, o Governo do Estado do Amazonas
impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no.
2.348-9, sob a alegação de que uma Medida Provisória não poderia alterar o texto
constitucional, que para tanto seria necessária uma Emenda Constitucional.
8) Assim, em 7 de dezembro de 2000, o Supremo Tribunal Federal - STF concedeu
medida cautelar anulando os efeitos da Medida Provisória.
Dessa forma, em 20 de dezembro do ano foi reeditada a Medida Provisória (no. 2.037-
25) que passou a não mais fazer restrições à aplicação da Isenção às vendas para a Zona
Franca de Manaus.
9) Independentemente de toda discussão jurídica em torno do assunto a Manifestante
não se atentou a toda essa contenda e até o final do anocalendário de 2006, oferecia à
tributação a totalidade de suas receitas, sem segregar àquelas oriundas das vendas para
Zona Franca de Manaus.
10) No inicio do ano-calendário de 2007 a Manifestante efetuou um levantamento
minucioso de todas as suas operações de venda de mercadoria para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus no período compreendido entre os anos-
calendário de 2001 a 2006.
11) É Certo que a Manifestante deveria ter efetivado a retificação de sua DIPJ para fazer
constar a correta base de cálculo da contribuição, contudo, o equívoco formal não pode
e não deve se sobrepor à verdade material dos fatos, qual seja, que a Manifestante
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674605/2011-98

equivocadamente tributou suas operações de venda de mercadorias com destino às
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
Ao final, requer que seja a presente manifestação de inconformidade provida de modo
que se afaste a glosa do crédito efetuada pela autoridade fiscal, ao reconhecer o direito
ao crédito pleiteado pela Manifestante, uma vez que, como demonstrado, este é
decorrente da tributação de operações de venda para empresas estabelecidas na Zona
Franca de Manaus, e, portanto, alcançados pelo instituto da isenção.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o pleito da contribuinte, proferindo o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/12/2001
a 31/12/2001 CREDITO JÁ UTILIZADO EM OUTRO PERDCOMP. DUPLICIDADE.
Comprovado que o crédito em questão foi integralmente utilizado em outro per/dcomp,
não restando valor disponível, não se homologam as compensações declaradas.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário do e-processo,
pleiteando reforma em síntese, que tem direito ao crédito, devendo homologar seu pedido de
crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido
Em apertada síntese, a contribuinte aduz ter direito ao crédito aduzindo:
O PER de número 27493.53578.261206.1.2.04-5909 foi transmitido em 26/12/2006.
Posteriormente a DCOMP 10106.82323.270208.1.3.04-0594 foi transmitida em
27/02/2008, utilizando-se do crédito então objeto de pleito de restituição, para fins de
compensação com outros tributos devidos.
De fato, a DCOMP 10106.82323.270208.1.3.04-0594 utilizou completamente os
créditos a restituir do PER 27493.53578.261206.1.2.04-5909, mas assim como a
DCOMP foi homologada pela autoridade administrativa da Receita Federal, deve
também o PER ser homologado.
Isso porque o PER 27493.53578.261206.1.2.04-5909 é a base do crédito homologado
por meio da DCOMP 10106.82323.270208.1.3.04-0594. Nestes termos, a questão de
insurgência é mais de lógica jurídica do que monetária.
Isso é, de fato, após as homologações das compensações que tiveram por base o PER
27493.53578.261206.1.2.04-5909, é de se reconhecer que nada há que restituir. Mas o
pedido de restituição não é improcedente, uma vez que as origens de crédito subsistem
válidas.
O que deve ser declarado é a homologação do PER, mas sem saldo a restituir devido

De outro giro, o pleito foi negado diante do fato da contribuinte já ter utilizado o
crédito anteriormente, nesse sentido a decisão DRJ:
De acordo com pesquisas nos sistemas de controle da RFB, verifica-se que o
contribuinte apresentou, em 21/12/2006, DCTF Retificadora gerando um crédito de R$
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.566 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674605/2011-98

1.152,33, de pagamento indevido ou a maior referente ao DARF de PIS no valor total
de R$ 630.782,43. Entretanto, o sistema SCC efetuou o batimento das informações
constantes nos sistemas da SRF e constatou que o crédito de pagamento indevido ou a
maior, resultante desta retificação de DCTF, foi integralmente utilizado no
PER/DCOMP no 10106.82323.270208.1.3.04-0594, conforme especificado no presente
Despacho Decisório.
O contribuinte apresenta em sua manifestação de inconformidade somente argumentos
referentes ao mérito da procedência do crédito. Entretanto, não cabe neste processo tal
discussão, pois o crédito pretendido pelo contribuinte já foi apreciado no PER/DCOMP
no 10106.82323.270208.1.3.04-0594, cuja análise resultou na sua HOMOLOGAÇÃO
TOTAL.
Desta forma, não há crédito disponível visto que o crédito pleiteado já foi integralmente
utilizado na DCOMP no 10106.82323.270208.1.3.04-0594 e sua eventual homologação
neste processo constituiria indevida utilização do crédito em duplicidade.
A compensação é uma das opções que os contribuintes têm como forma de
extinção do crédito tributário, conforme previsão contida nos arts. 156 e 170 do CTN, exigindo-
se a certeza e a liquidez dos créditos a compensar. Existindo insuficiência de crédito a
compensar não se reconhece o direito creditório.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital